Tribunal: TJSP
Processo: 1511662-18.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511662-18.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOHN
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, para os seguintes fins: reduzir as penas de
John Rodrigo de Souza Ferreira para dois anos e onze meses de reclusão e
duzentos e noventa e um dias-multa; substituir o regime inicial fechado pelo
aberto; substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a
critério do juízo das execuções; mantiveram, no mais, a r. sentença recorrida,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores. Expeça-se alvará
de soltura clausulado, em favor de John Rodrigo de Souza Ferreira. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511662-18.2019.8.26.0228
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOHN RODRIGO DE SOUZA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.479
A r. sentença de fls. 173 a 183, cujo relatório se
adota, condenou John Rodrigo de Souza Ferreira, qualificado nos autos, à
pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, de piso mínimo,
por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n°
11.343/06.
Inconformado, requer a reforma da r. sentença
condenatória e, consequentemente, a absolvição, por insuficiência de provas,
ou, quando não, a redução da pena-base ao patamar mínimo; alternativamente,
requer a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, o afastamento da causa de aumento de pena, prevista no artigo 40,
inciso VI, da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, bem como a aplicação da detração (fls. 207 a
221).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
249 a 254).
É o relatório.
Procede, em parte, o inconformismo do recorrente.
A materialidade da infração emerge do boletim de
ocorrência de fls. 09 a 12, do auto de exibição e apreensão de fl. 22, do laudo
de constatação preliminar de fls. 14 a 15 e do laudo de exame químico-
toxicológico de fls. 99 a 100.
A autoria, por seu turno, também restou
induvidosa.
Com efeito. Interrogado, no auto de prisão em
flagrante e em Juízo, o apelante negou a autoria do delito; confirmou apenas
a propriedade do valor de R$ 19,00 (dezenove reais); disse que comprou a
maconha do adolescente Aderlan, estavam fumando e saíram andando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511662-18.2019.8.26.0228
3
quando avistaram os policiais; aduziu que o menor pegava a droga no beco;
alegou que os policiais não estavam próximos do local; aduziu que realizava
bicos (trabalhos esporádicos) com manutenção de pinturas (fl. 06 e gravação
audiovisual de audiência de fls. 149 a 154).
Mas a negativa apresentada pelo apelante é
infirmada pela prova coligida.
O adolescente Aderlan Fonseca da Silva, que
preferiu manter-se silente, na fase indiciária, na oportunidade em que foi
ouvido em Juízo, assumiu a posse das drogas apreendidas e disse que fora
abordado pelos policiais quando ia servir um “chá” (maconha) para o apelante,
que se encontrava no local para adquirir entorpecente; afirmou que nem
chegou a entregar a maconha para o recorrente; disse que na sacola
escondida no matinho estavam as porções de maconha e as pedras de crack,
bem como a quantia de R$ 19,00 (dezenove) reais, em dinheiro (fl. 06 e
gravação de audiência de fls. 149 a 154).
As testemunhas Renata Aparecida Cirino e Elvis
Nascimento de Souza, policiais militares, esclareceram, em depoimentos
firmes e coesos, que estavam em patrulhamento de rotina, ocasião em que
receberam a comunicação, via COPOM, de que um indivíduo adulto ensinava
uma criança a traficar; contaram que dirigiram-se ao local indicado e avistaram
dois indivíduos, momento em que o recorrente, ao perceber a aproximação da
viatura, dispensou uma sacola plástica de mercado, atrás de si, no jardim da
praça, que fica rente à calçada; esclareceram que da distância em que se
encontravam foi possível visualizar claramente o momento em que o indivíduo
adulto se desfez da sacola; ressaltou que no interior da mesma foi apreendida
uma certa quantidade de maconha e crack; Elvis afirmou que, na ocasião, o
adolescente e o indivíduo adulto nada alegaram; por fim, reconheceram o
apelante, com segurança, como sendo aquele que dispensou a sacola, na qual
continha os entorpecentes (fls. 02 e 03 e gravação de audiência de fls. 149 a
154).
Ressalte-se que não há razão para desmerecer o
depoimento das referidas testemunhas, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso,
não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidas
em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
Ora, a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas (74 trouxinhas de substância entorpecente Tetrahidrocanabinol,
pesando 121,7g e 24 trouxinhas de cocaína em forma de “crack”, pesando
2,4g), a forma como estavam dispostas (fracionadas em pequenas porções,
prontas para a distribuição), as denúncias anônimas recebidas, a bem sucedida
ação policial, a apreensão de dinheiro, as inequívocas circunstâncias da prisão
em flagrante, levam à inevitável conclusão de que o recorrente, de fato, trazia
consigo os entorpecentes apreendidos, para entregá-los ao consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511662-18.2019.8.26.0228
4
terceiros.
A propósito, consoante se tem decidido, “Para que
haja o tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em
que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
A causa especial de aumento de pena, a que se
refere o artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, foi corretamente
reconhecida e não há como ser afastada, já que, conforme revela a prova dos
autos, a infração cometida pelo recorrente envolvia o adolescente Aderlan
Fonseca da Silva, à época dos fatos, com 15 anos de idade (fl. 06, Termo de
Compromisso e Responsabilidade de fl. 16 e gravação de audiência de fls. 149
a 154).
E “Envolver criança ou adolescente tem o sentido
de atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação. É hipótese em
que o agente atua em concurso eventual com criança ou adolescente, aliás,
prática recorrente no ambiente de tráfico, notadamente em razão da menor
capacidade de discernimento e resistência moral daqueles, a proporcionar
maiores facilidades na cooptação, e da condição de inimputabilidade a que os
mesmos personagens-alvo estão submetidos”, ensina Renato Marcão, in
TÓXICOS, Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, NOVA LEI DE DROGAS,
RENATO MARCÃO, 4a Edição, Saraiva, pág. 338.
Assim, restou demonstrada a atuação do recorrente
com a participação do adolescente e a sua influência na conduta do menor
tanto é que a informação repassada aos policiais, dava conta de que o apelante
“ensinava uma criança a traficar”, indicando assim que o adolescente não
tinha envolvimento com o tráfico anteriormente e o menor declarou, em Juízo,
não mais ter praticado a mercancia ilícita, após a data dos fatos (fls. 149 a
154).
Logo, diante do quadro probatório produzido nos
autos, a condenação do apelante era mesmo de rigor e foi bem decretada, não
havendo que se falar em dúvidas ou insuficiência de provas.
As penas, por seu turno, comportam reparos.
De fato. Não se vislumbram razões para a
exasperação das penas básicas do apelante, que são reduzidas aos patamares
mínimos, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.
E, no caso, presentes os requisitos do artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que o apelante é primário, sem antecedentes,
e prova segura não há de dedicação à atividade criminosa voltada para o
tráfico de entorpecentes, nem de participação em organização criminosa, reduz-
se as penas básicas de 1/2, percentual que se mostra adequado, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511662-18.2019.8.26.0228
5
quantidade e diversidade de drogas apreendidas, uma delas cocaína, que é
devastadora e altamente viciante, resultando dois anos e seis meses de reclusão
e duzentos e cinquenta dias-multa.
Tais reprimendas, aumentadas de 1/6, por conta da
causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso VI da Lei no 11.343/06,
totalizam dois anos e onze meses de reclusão e duzentos e noventa e um dias-
multa, que são tornadas definitivas.
No que se refere ao regime prisional, dada a
quantidade da pena reclusiva ora estabelecida, estabelece-se o regime inicial
aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, letra “c”, do Código Penal.
Por fim, tendo em vista a Resolução no 05 do
Senado Federal, publicada em 15/02/2012, que suspendeu a eficácia da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” contida no §
4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, e presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, tem-se que é cabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, razão pela qual substitui-se a corporal pelas
alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação,
e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções.
Preserva-se, no mais, a r. sentença recorrida, que
bem decidiu a lide.
Por essas razões, dá-se parcial provimento ao
recurso, para os seguintes fins: a) reduzir as penas de John Rodrigo de Souza
Ferreira para dois anos e onze meses de reclusão e duzentos e noventa e um
dias-multa; b) substituir o regime inicial fechado pelo aberto; c) substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a critério do juízo das
execuções; d) manter, no mais, a r. sentença recorrida, considerando-se, desde
logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição
de recursos às Instâncias Superiores. Expeça-se alvará de soltura clausulado,
em favor de John Rodrigo de Souza Ferreira.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR